Tribunal: TJDFT
Processo: 0709137-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709137-58.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: M. F. REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA PALUDO FILIPPINI D E S P A C H O Após a homologação do acordo entabulado entre as partes por meio da decisão de ID 35784012, a parte ré comunica o depósito judicial nas petições de ID 36551109 e 36687731 e a parte autora peticiona o levantamento no ID 36711714. Baixem os autos à origem para cumprimento do acordo homologado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator